Tribunal: TJDFT
Processo: 0000553-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000553-19.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: L &amp; A COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURABILIDADE. 1. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Sendo o proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) desse valor, consoante o disposto no art. 85, § 2o, do CPC. 3. Apelo provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando que não deu causa à demanda, não devendo, portanto, ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJGO para ilustrar a divergência; b) artigo 85, §§2o e 8o, do mesmo Códex, defendendo o cabimento da redução do valor dos honorários fixados por ser manifestamente excessivo e desproporcional ao trabalho realizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pois “O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1.911.424/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010